Tribunal: STF
Processo: ARE 1424836
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 28, p. 1-18) assim ementado:



    “RECURSQ EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES - PRELIMINARES - EXCESSO DE LINGUAGEM E PREJULGAMENTO DA CAUSA - REJEIÇÃO - MÉRITO - IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - DESCABIMENTO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. - Inexiste excesso de linguagem quando a fundamentação está em conformidade com o artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal e os termos constantes na decisão de pronúncia não são um juízo de certeza, mas, tão somente, um juízo fundado de suspeita que não influenciará o animus judicandi dos Jurados. - Eventual erro material constante na decisão do pedido de revogação da prisão preventiva, por si só, não enseja a remessa dos autos à instância a quo para manifestação do juízo primevo, visto que tal decisão sequer será apresentada em sessão plenária aos Jurados. - Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de que o recorrente concorreu para a prática delitiva, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.” (eDOC 28, p. 1; grifos originais) 



    Acolheram, em parte, os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 31, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOCs 35-36), fundado no art. 102, inciso III, “a”, e § 3º, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXV; XXXVIII, alínea “d”; e LXIII, da mesma Carta. Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 33, p. 1-31).



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOCs 41 e 43). 



     



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 46, p. 1-29), bem como do AREsp (eDOC 45, p. 1-29). 



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.281.536/MG (eDOC 56, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 59, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.413.234 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    Inviável o seguimento do apelo. 



    O Órgão Colegiado dirimiu as questões com fundamento na análise da legislação infraconstitucional pertinente e do acervo fático-probatório emergente dos autos. Não há, pois, controvérsia acerca de normas constitucionais, porque não apreciadas, não havendo dúvida nem divergência quanto à sua aplicabilidade. Fica patente que, para se concluir pela apontada violação à Constituição, seria necessário revolver os elementos probatórios que fundamentaram o julgado recorrido, o que é defeso na via recursal manejada.



    Nesse sentido: 



    ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever fatos e provas, bem como a interpretação de norma infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF’. (ARE 977838 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 1510912017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 28-09-2017 PUBLIC 29-09-2017); 



    ‘Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.’ (ARE 1121640 AgR, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 2910612018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018); 



    ‘A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).’ (ARE 1016644 AgR, Relator: Ministro ALEXANDRE DE M0RAES; Primeira Turma, julgado em 2910612018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018).” (eDOC 43, p. 2-3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



     



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente